Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710947-58.2023.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cristiane Neci da Silva Embargada: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiane Neci da Silva contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60196515). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator